Tribunal: TJBA
Processo: 8057527-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057527-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANESSA SOUZA MIRANDA

Advogado(s):

AGRAVADO: CLAUDIONOR OLIVEIRA MIRANDA

Advogado(s):REINAN SANTOS SILVA PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR REFORMADO PELO TRIBUNAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse, em ação possessória proposta pelo ora Embargante, com fundamento em formal de partilha e alegação de construção irregular pela parte adversa.

2. A decisão agravada foi reformada por acórdão da Quinta Câmara Cível, que indeferiu a medida liminar por ausência de comprovação da posse anterior e robustez da prova de posse prolongada da agravante.

3. O ora Embargante opôs Embargos de Declaração alegando omissões e contradições no acórdão, com pedido de atribuição de efeito modificativo.

4. A parte Embargada foi intimada a apresentar contrarrazões, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões postas no recurso, concluindo, com base na distinção entre juízo possessório e petitório e na ausência de prova da posse anterior, que não era cabível a liminar possessória.

7. A suposta omissão sobre a ausência de posse mansa e pacífica foi superada pela fundamentação que remeteu a controvérsia à instrução probatória no juízo de origem, não havendo falar em omissão ou contradição.

8. Igualmente, foi enfrentada a alegação de descontinuidade da posse da Embargada por suposta residência em Ilhéus, sendo consignado que a questão demandaria maior dilação probatória.
9. As alegações de má-fé e suspeição de documentos extrapolam os limites dos embargos de declaração, por demandarem reanálise fática, não cabível nesta via recursal.

10. Restou evidenciado o intuito de rediscutir o mérito da decisão, sem configuração de vícios aptos a ensejar acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabível quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8057527-16.2024.8.05.0000
,
em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
VANESSA SOUZA MIRANDA e CLAUDIONOR OLIVEIRA MIRANDA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora